Tribunal: TJMT
Processo: 1021085-37.2026.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021085-37.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
,
, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), GIOVANNI MENDES DA SILVA - CPF: 707.509.301-01 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (IMPETRANTE), MARCIO REGINALDO DA ROCHA - CPF: 002.024.261-14 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da lei n. 10.826/2003). Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação concreta e contemporânea. Inocorrência. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva extraído de ações penais em curso, inclusive por crime doloso contra a vida. Flagrante lavrado durante o cumprimento de mandado preventivo de outro feito. Suposto desapreço a determinações judiciais. Princípio da homogeneidade. Inaplicabilidade. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância, por si sós. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).

2. Fato relevante. Segundo os elementos informativos, o paciente foi preso em flagrante durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em outro feito, no âmbito da “Operação Garateia”, ocasião em que teria revelado espontaneamente a existência, em sua residência, de um revólver calibre .38, sem registro, e de duas munições, posteriormente apreendidos.

3. A impetração busca a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, sustentando ausência de fundamentação idônea, vedação ao uso de persecuções em curso como fundamento autônomo, inaplicabilidade automática do art. 310, § 5º, do CPP, desproporcionalidade da medida frente à pena cominada e suficiência das cautelares do art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as decisões que converteram e mantiveram a prisão preventiva apresentam fundamentação concreta e individualizada; (ii) verificar se ações penais em curso, inclusive por crime doloso contra a vida, autorizam a aferição do risco de reiteração delitiva para a garantia da ordem pública; (iii) analisar se a custódia ofende o princípio da homogeneidade diante da pena cominada ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003; e (iv) aferir se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas se mostram suficientes para afastar a segregação.

III. Razões de decidir

5.
A custódia cautelar não revela ilegalidade flagrante quando a decisão aponta elementos concretos e individualizados do caso, tais como ações penais especificamente identificadas, o flagrante lavrado durante o cumprimento de mandado preventivo de outro feito e o suposto desapreço a determinações judiciais, e não a mera gravidade abstrata ou a singela remissão à folha de antecedentes.

6. Embora a Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça vede o uso de processos em curso para o agravamento da pena-base, a aferição do risco de reiteração delitiva a partir de inquéritos e de ações penais por infrações dolosas em curso é prática consolidada, sem afronta à presunção de inocência, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT.

7. A proporcionalidade da prisão preventiva não se afere isoladamente pela pena cominada ao delito objeto deste processo, mas em cotejo com a totalidade do quadro fático-processual que envolve o paciente, marcado por múltiplas persecuções, inclusive por crime doloso contra a vida, e pela peculiar circunstância de o flagrante haver sido lavrado no curso do cumprimento de mandado preventivo já existente.

8. O princípio da homogeneidade não obsta a segregação cautelar, dada a sua natureza estritamente processual e a impossibilidade de, na via estreita do
writ
, antecipar-se o regime ou o
quantum
de pena de eventual condenação.

9. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa, atividade laboral e dependentes econômicos, não justificam a revogação tampouco impedem a manutenção da custódia quando presente o
periculum libertatis
, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

10. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se, na hipótese, inadequadas e insuficientes quando o agente, supostamente, descumpriu determinação judicial em outro feito e já se encontrava sob ordem de prisão preventiva, circunstâncias que evidenciam a inaptidão de providências menos gravosas para resguardar a ordem pública.

11. O art. 310, § 5º, incisos I e IV, do CPP, incluído pela Lei n. 15.272/2025, não institui prisão automática, mas reforça a higidez da conversão e da manutenção ao arrolar, entre as circunstâncias que as recomendam, a prática reiterada de infrações e a infração cometida na pendência de inquérito ou ação penal.

12. O regular prosseguimento do feito de origem, com instrução já designada, afasta, em tese, a alegação de constrangimento ilegal por desproporcionalidade ou excesso.

IV. Dispositivo e tese

13. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. Não configura constrangimento ilegal a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública quando a decisão aponta elementos concretos e individualizados, notadamente ações penais em curso aptas a evidenciar o risco de reiteração delitiva. 2. A vedação da Súmula n. 444 do STJ restringe-se à exasperação da pena-base e não impede a consideração de processos em curso para aferir o
periculum libertatis
. 3. O princípio da homogeneidade não obsta a prisão preventiva devidamente fundamentada, sendo inviável, em
habeas corpus
, o prognóstico de regime ou de pena. 4. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas não afastam a custódia quando demonstrada a insuficiência de providências menos gravosas para a garantia da ordem pública.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, I, 310, II e § 5º, I e IV, 312, 313, 315 e 319; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.050.921/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.06.2026; STJ, AgRg no HC n. 1.084.038/BA, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 27.05.2026; STJ, AgRg no RHC n. 219.188/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.08.2025; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 6 e 43; TJMT, HC n. 1004902-88.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 24.03.2026; TJMT, HC n. 1024705-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 12.08.2025; TJMT, HC n. 1000469-41.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10.02.2026;
TJMT, HC n. 1018441-24.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 09.06.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por João Mateus Freitas Costa em favor de
Giovanni Mendes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop, em razão da prisão preventiva mantida nos autos da ação penal n. 1012698-85.2026.8.11.0015, pela suposta prática do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Sustenta o impetrante, em síntese: (i) ausência de fundamentação concreta, individualizada e contemporânea, em afronta aos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal; (ii) vedação à utilização de persecuções penais em curso como fundamento autônomo da segregação, sob pena de antecipação de pena; (iii) que o § 5º do art. 310 do CPP, introduzido pela Lei n. 15.272/2025, não instituiu hipótese automática de prisão; (iv) desproporcionalidade da medida, por se tratar de crime sem violência ou grave ameaça, com pena abstrata reduzida; (v) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e (vi) condição de provedor do núcleo familiar, com filhos menores dependentes.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (Id. 367579854).

A liminar foi indeferida (Id. 367936895).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, noticiando a tramitação do feito de origem, o recebimento da denúncia e o indeferimento de dois sucessivos pedidos de revogação, bem como a designação de audiência de instrução e julgamento para 22 de julho de 2026 (Id. 368326374).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pelo conhecimento do
writ
e pela denegação da ordem (Id. 370504354).

É o relatório.

Em pauta.

Não há pedido de sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a impetração busca a desconstituição da prisão preventiva de
Giovanni Mendes da Silva
, ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas, ao argumento central de que a segregação careceria de fundamentação concreta e contemporânea, de que processos em curso não poderiam servir de fundamento autônomo à custódia e de que a medida se mostraria desproporcional diante da pena cominada ao delito imputado, sobretudo por se cuidar de crime praticado sem violência ou grave ameaça.

A ordem, contudo, deve ser denegada.

Extrai-se dos elementos informativos que o paciente foi preso em flagrante no dia 31 de março de 2026, por volta das 15h45, na ocasião em que equipe da Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DRACO/Sinop) cumpria mandado de prisão preventiva expedido em outro feito, no âmbito da denominada “Operação Garateia” (autos n. 1029038-41.2025.8.11.0015) (Id. 368658381, p. 6).

Segundo a narrativa policial, o paciente, abordado em frente à sua residência, teria franqueado a entrada dos agentes e informado, de forma espontânea, que mantinha uma arma de fogo no interior do quarto, momento em que foram localizados e apreendidos um revólver Taurus, calibre .38, sem registro, e duas munições do mesmo calibre (Id. 368658381, p. 8), lavrando-se, por conseguinte, o auto de prisão em flagrante delito n. 86.3.2026.5951 (Id. 368658381, p. 1).

Convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia (Id. 368326379), sobreveio a denúncia pela suposta prática do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, e, formulados sucessivos pedidos de revogação, todos foram indeferidos, sendo a decisão de 05 de maio de 2026 aquela ora impugnada (Id. 367579880).

De início, convém assentar que a validade da segregação cautelar está estritamente condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração concreta do
periculum libertatis
, pautada em elementos fáticos contemporâneos que indiquem representar a liberdade do agente risco real à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não bastando, para tanto, a invocação da gravidade abstrata do delito ou a singela remissão à folha de antecedentes.

Na hipótese vertente, todavia, ao menos em juízo de cognição sumária próprio desta via estreita, observa-se que, desde a audiência de custódia, os fundamentos do decreto prisional do paciente não se socorreram de fórmulas genéricas, mas apontam circunstâncias específicas e individualizadas, extraídas da realidade processual, que recomendam,
a priori
, o acautelamento do meio social:

“(...) No momento da abordagem, o autuado franqueou a entrada dos policiais em sua residência e informou espontaneamente que possuía uma arma de fogo em seu quarto, dentro de uma escrivaninha próxima à sua cama, oportunidade que foi localizado 01 (um) revólver Taurus, calibre .38, sem registro e 02 (duas) munições marca CBC, calibre .38 SPL com ponta preta. Em seu interrogatório, o autuado confessou a pratica do delito. Conforme certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, o autuado possui extensa folha criminal, com múltiplos processos criminais em andamento, demonstrando inequívoca propensão à prática delitiva. Consta o processo nº 1029016-51.2023.8.11.0015, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Sinop/MT, pelo suposto cometimento do crime de tentativa de homicídio qualificado. Também responde pelo processo nº 1022807-32.2024.8.11.0015, perante a 1ª Vara Criminal de Sinop/MT, igualmente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, distribuído em 23/09/2024. Oportuno registrar que, em consulta àquele feito, observei que o autuado não foi localizado para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada, demonstrando desrespeito às determinações judiciais e tentativa de se furtar à aplicação da lei penal. Além disso, consta dos autos que o autuado foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo nº 1029038-41.2025.8.11.0015, no âmbito da Operação Garateia, o que demonstra que já havia ordem judicial determinando sua custódia cautelar. A posse de arma de fogo sem registro, associada ao histórico criminal do autuado, especialmente por crimes violentos (tentativa de homicídio qualificado), revela a periculosidade concreta do agente e o risco à segurança pública, sendo certo que a manutenção de arma de fogo em poder de pessoa com histórico de violência representa grave ameaça à incolumidade pública. (...) A conjugação dessas circunstâncias reforça a inadequação e insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, evidenciando a necessidade da segregação cautelar. (...) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de GIOVANNI MENDES DA SILVA (...).”
(Id. 368326379, pp. 7-8).

Como se colhe da transcrição, o
decisum
amparou-se em indicadores objetivos de risco, a saber: (i) a apreensão de arma de fogo sem registro, na posse direta do paciente; (ii) a tramitação de ação penal por tentativa de homicídio qualificado, crime doloso contra a vida; (iii) a existência de outra ação penal por porte ilegal de arma de fogo; e (iv) a circunstância, especialmente eloquente, de o flagrante haver sido lavrado durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva já expedido em outro feito, somada ao suposto desapreço a ato processual designado em processo diverso.

Não se cuida, pois, de motivação abstrata ou de simples invocação de antecedentes, mas de análise particularizada dos elementos coligidos, que, em conjunto, evidenciam, em tese, a real possibilidade de reiteração delitiva caso o paciente venha a ser posto em liberdade.

Reavaliada a custódia por ocasião do pedido de revogação, a autoridade apontada como coatora ratificou esses fundamentos na decisão ora impugnada, em reforço ao que se vem expondo:

“(...) O periculum libertatis que sustenta a presente prisão preventiva não repousa exclusivamente sobre eventual risco à instrução criminal, mas, primordialmente, sobre a garantia da ordem pública, à luz do perfil criminoso concreto e individualizado do acusado, conforme expressamente consignado na decisão de conversão. Com efeito, o acusado é investigado pela prática de tentativa de homicídio qualificado (processo nº 1029016-51.2023.8.11.0015); responde por outro crime de porte ilegal de arma de fogo (processo nº 1022807-32.2024.8.11.0015); já havia sido objeto de mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo nº 1029038-41.2025.8.11.0015, no âmbito da Operação Garateia — sendo precisamente durante o cumprimento desse mandado que o presente flagrante foi lavrado e, em tese, deixou de comparecer a ato processual regularmente designado em outro feito, demonstrando desapreço às determinações judiciais. Esse conjunto de circunstâncias, concretas e devidamente individualizadas, demonstra a persistência do periculum libertatis, independentemente da apreensão do objeto material do crime em questão. A periculosidade do agente não é inferida em abstrato, mas extraída de elementos objetivos e verificáveis nos autos. (...)”
(Id. 367579880, pp. 3-4).

A leitura conjunta dos dois atos judiciais confirma que a manutenção da custódia não derivou da apreensão do objeto material, tampouco de perigo abstrato à instrução, mas, primordialmente, da garantia da ordem pública à luz de um quadro efetivo de periculosidade, de modo que o argumento defensivo de que a prova essencial já teria sido produzida não infirma o fundamento central da segregação.

Nem se diga, ademais, que a consideração de feitos ainda em tramitação configuraria indevida antecipação de pena ou afronta à presunção de inocência, pois, conquanto a Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça vede o emprego de inquéritos e de ações penais em curso para o agravamento da pena-base, a utilização do histórico criminal para a aferição do risco de reiteração delitiva, como fator de garantia da ordem pública, é prática consolidada e chancelada por esta Corte, conforme o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 6).

No mesmo trilhar, e a confirmar a diretriz, colhe-se o seguinte aresto deste Sodalício, perfeitamente ajustado à hipótese:

“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido a partir da existência de reincidência, inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem afronta ao princípio da presunção de inocência. (...)”
(TJMT, HC n. 1000469-41.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10.02.2026, DJe 24.02.2026).

Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece na reiteração delitiva fundamento idôneo a embasar o decreto prisional, por evidenciar a periculosidade do agente, como se extrai dos seguintes julgados:

“(...) O art. 312, § 3º, IV, acrescentado pela Lei n. 15.272/2025, explicita a possibilidade de considerar o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista de inquéritos e ações penais em curso, para aferição da periculosidade do agente e do risco à ordem pública. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 1.050.921/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.06.2026, DJEN 10.06.2026).

“(...) A existência de múltiplas ações penais e inquéritos em curso em desfavor do paciente, inclusive por crimes graves (crimes dolosos contra a vida e outros delitos), evidencia periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia preventiva para garantia da ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 1.084.038/BA, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 27.05.2026, DJEN 02.06.2026).

Some-se a tudo que a hipótese parece amoldar-se às circunstâncias arroladas no art. 310, § 5º, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 15.272/2025 (prática reiterada de infrações e infração cometida na pendência de inquérito ou ação penal), dispositivo que, ao contrário do sustentado na impetração, não institui hipótese automática de prisão, mas opera como respaldo à higidez tanto da conversão quanto da manutenção da custódia, harmonizando-se com a diretriz legislativa de cautela diante de indícios de contumácia delitiva.

Tampouco prospera,
data venia
, a alegação de afronta ao princípio da homogeneidade, lastreada na pena de detenção de 1 a 3 anos cominada ao tipo do art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

A própria decisão impugnada enfrentou a tese de forma expressa, como se vê do excerto a seguir:

“(...) A defesa invoca o princípio da homogeneidade, sustentando que a pena abstratamente cominada ao delito (detenção de 1 a 3 anos) tornaria desproporcional a manutenção do cárcere cautelar. O argumento não prospera. A proporcionalidade da prisão preventiva não é aferida exclusivamente pela pena abstrata do crime pelo qual o acusado responde neste processo, isoladamente considerado, mas em cotejo com a totalidade do quadro fático e processual que o envolve. No caso concreto, o acusado, em tese, responde concomitantemente por tentativa de homicídio qualificado, crime de extrema gravidade concreta, e foi preso em cumprimento a outro mandado preventivo. A custódia aqui mantida não pode ser apreciada de forma compartimentada, desvinculada do contexto que revela a efetiva e atual periculosidade do agente. (...)”
(Id. 367579880, p. 4).

A proporcionalidade da medida não se mede pela pena abstrata do delito isoladamente considerado, mas pelo contexto integral que envolve o paciente, marcado, ao que consta, por persecução penal por crime doloso contra a vida e pela circunstância de o flagrante haver sido lavrado durante o cumprimento de mandado preventivo já existente.

É justamente esse cenário global que igualmente afasta a leitura defensiva quanto ao cabimento da medida, uma vez que a segregação não se ampara isoladamente no patamar de pena do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, e o aprofundamento do estrito enquadramento das hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal reclama incursão que refoge aos limites desta via mandamental, não se constatando, nesta ocasião, ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem.

De todo modo, o postulado da homogeneidade não se presta a desconstituir a custódia cautelar, dada a sua natureza estritamente processual e a inviabilidade de, na via do
habeas corpus
, formular-se prognóstico do regime ou do
quantum
de eventual reprimenda, consoante já assentou este Tribunal:

“(...) A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade quando demonstrada a presença do periculum libertatis do paciente, sobretudo porque a custódia cautelar detém finalidade diversa da prisão decorrente da condenação definitiva, bem como é inviável, em sede de habeas corpus, realizar um prognóstico da pena a ser aplicada se o paciente vier a ser condenado. (...)”
(TJMT, HC n. 1024705-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 12.08.2025, DJe 19.08.2025).

“(...) Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida para a garantia da ordem pública. (...) O princípio da homogeneidade é inaplicável para revogar prisão cautelar devidamente fundamentada, dada a impossibilidade de antecipação de regime ou de quantum de pena em sede de habeas corpus. (...)”
(TJMT, HC n. 1004902-88.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 24.03.2026, DJe 27.03.2026).

No tocante às condições pessoais favoráveis invocadas, residência fixa, atividade laboral e filhos menores dependentes, também não se prestam, isoladamente, a infirmar a custódia, à míngua de aptidão para neutralizar o
periculum libertatis
evidenciado, ponto igualmente sopesado na origem:

“(...) A existência de endereço fixo, atividade laboral e dependentes econômicos são circunstâncias pessoais que, conquanto relevantes e merecedoras de consideração, não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos e suficientes para sua manutenção, como ocorre na espécie. O sistema processual penal não eleva as condições pessoais do acusado à condição de causas automáticas de revogação da custódia. Tais circunstâncias integram o juízo de proporcionalidade, mas cedem quando contrapostas à periculosidade concreta do agente, demonstrada por elementos objetivos. (...)”
(Id. 367579880, pp. 4-5).

Esse é, aliás, o entendimento sedimentado neste Colegiado, à luz do Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43).

“(...) Consoante pacificado entendimento jurisprudencial, a existência de predicados pessoais eventualmente favoráveis não possui o condão de, por si só, obstaculizar a decretação ou manutenção da segregação provisória quando demonstrados de forma idônea os requisitos autorizadores da prisão preventiva. (...)”
(TJMT, HC n. 1018441-24.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 09.06.2026, DJe 12.06.2026).

Por consequência lógica, e em razão dos mesmos fundamentos, as medidas cautelares diversas da prisão, postuladas em caráter subsidiário, mostram-se insuficientes a afastar o risco constatado.

A inadequação das providências do art. 319 do Código de Processo Penal decorre, com efeito, do próprio perfil delineado nos autos, porquanto aquele que, segundo ali consignado pelo Juízo impetrado (Id. 367579880, p. 5), descumpriu determinação judicial em outro feito e já se encontrava sob ordem de prisão preventiva não oferece garantias mínimas de submissão a restrições menos gravosas, o que sublinha, na esteira do art. 282, I, do mesmo diploma, a indispensabilidade da segregação, em consonância com a orientação reiterada do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A aplicação de medidas cautelares alternativas é inviável quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para garantir a ordem pública. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 219.188/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2025, DJEN 29.10.2025).

“(...) Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 01.09.2025).

Registro, por fim, que a autoridade judiciária, ao prestar informações, noticiou o regular prosseguimento da persecução penal, com o recebimento da denúncia e a designação de audiência de instrução e julgamento para 22 de julho de 2026 (Id. 368326378, p. 5), circunstância que, somada às reavaliações já promovidas, não evidencia desídia, paralisação indevida ou excesso apto a caracterizar constrangimento ilegal, revelando, ao contrário, que a custódia decorre de decisão motivada e reiteradamente revisada, em processo de curso regular.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço

do
habeas corpus
impetrado em favor de
Giovanni Mendes da Silva
e, no mérito,
denego

a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026